Tribunal: STF
Processo: AI 825965
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 21, § 1º, do RISTF e dos enunciados das súmulas do STF n. 288 e 639, ante a deficiente formação do traslado. 3. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.